Tribunal: STJ
Processo: 2061051-07.2025.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3079452 - SP(2025/0403194-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
AGRAVADO
: MARIA DAS GRACAS TOBIAS DA COSTA
ADVOGADOS
: GILSON BATISTA TAVARES JUNIOR - SP297220
GILSON BATISTA TAVARES NETO - SP404760
GUSTAVO FUSCO FERREIRA - SP411369
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA
NÃO IMPUGNADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
APLICAÇÃO DE MULTA.
1. É inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificamente
o fundamento da decisão agravada (
§ 1o).
CPC/2015, art. 1.021,
2. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da
multa prevista no
§ 4o, do CPC, no montante equivalente a 1%
art. 1.021,
sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro
recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o do
citado artigo de lei.
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, com aplicação de multa,
07/04/2026
13/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55883979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:48:55
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 0252fc52-844a-4d9f-b4a5-f637845159ef

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3079452 - SP(2025/0403194-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
AGRAVADO
: MARIA DAS GRACAS TOBIAS DA COSTA
ADVOGADOS
: GILSON BATISTA TAVARES JUNIOR - SP297220
GILSON BATISTA TAVARES NETO - SP404760
GUSTAVO FUSCO FERREIRA - SP411369
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA
NÃO IMPUGNADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
APLICAÇÃO DE MULTA.
1. É inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificamente
o fundamento da decisão agravada (
§ 1o).
CPC/2015, art. 1.021,
2. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da
multa prevista no
§ 4o, do CPC, no montante equivalente a 1%
art. 1.021,
sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro
recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o do
citado artigo de lei.
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE
S.A. contra decisão monocrática da Presidência desta Corte, que não conheceu do agravo em
recurso especial ante a ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do apelo nobre, a atrair a incidência da Súmula 182/STJ.
Nas razões recursais, a parte agravante afirma isto: (I) "(...) o cotejo analítico do
REsp demonstra dissídio jurisprudencial notório, com precedentes do STJ (Informativo 439/STJ
) que excluem astreintes após cumprimento e mitigam perdas do credor, idênticos à moldura
fática dos autos, não exigindo reexame probatório. A inadmissão viola o duplo grau de
jurisdição e o contraditório, impondo-se sua reforma para conhecer e prover o REsp,
(fl. 313);
reformando o acórdão para excluir as astreintes e converter apenas perdas efetivas"
(II) "O julgamento monocrático deve ser levado ao colegiado nos termos do
§2o e
art. 1.021,
§3o, do
pois a decisão agravada – proferida pelo Presidente da Câmara – não se
CPC/2015,
enquadra nas hipóteses taxativas de não conhecimento (art. 932, CPC), demandando
(fl. 314); (II)
uniformização pelo órgão fracionário"
"Precedentes do STJ e TJSP assentam que
Documento eletrônico VDA55574798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:33
Código de Controle do Documento: ae29340f-3346-4ced-aabd-a18a31685a54

decisões denegatórias de REsp por alegada ausência de similitude fática ou Súmula 7 requerem
escrutínio colegiado quando há aparente plausibilidade jurídica, como aqui, onde o dissídio é
(fl. 314)
patente e a violação legal dispensam reanálise fática"
.
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 319-353.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece sequer ser conhecido, visto que a parte agravante
deixou de atacar, especificamente, os fundamentos adotados na decisão agravada.
Com efeito, a decisão monocrática não conheceu do agravo em recurso especial, em
virtude de inexistir impugnação, específica e adequada, dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial. Em suma, deixou de impugnar a ausência de similitude fática.
Inconformada, a parte agravante manejou o presente agravo interno, sem, contudo,
demonstrar que impugnou, nas razões do agravo em recurso especial, a incidência
do referido óbice ao caso, fundamento da decisão ora agravada. Ao revés, limitou-se a discorrer
sobre o mérito da controvérsia e a afirmar que o julgamento monocrático deve ser levado ao
colegiado.
Com efeito, de um simples perscrutar das razões do agravo interno, percebe-se que o
inconformismo sob análise não observa a regra expressa prevista no
§ 1o, do novo
art. 1.021,
Código de Processo Civil, que estabelece:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para
o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as
regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Ressalte-se, por oportuno, que o respeito à regra contida no dispositivo em questão
não se trata de mero formalismo processual, mas decorre do princípio processual da
dialeticidade, visto que, sem o específico ataque aos fundamentos da decisão agravada, estes
permanecem incólumes, tornando inviável a reforma pleiteada nas razões do recurso.
Desse modo, diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos
da decisão agravada, constata-se a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, ensejando não
só o seu não conhecimento, mas também a aplicação da multa pecuniária prevista no § 4o do
do
que dispõe:
art. 1.021
CPC/2015,

Art. 1.021. (...)
§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou
improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão
fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada
entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS
Documento eletrônico VDA55574798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:33
Código de Controle do Documento: ae29340f-3346-4ced-aabd-a18a31685a54

FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
182
DO
STJ.
RECURSO
MANIFESTAMENTE
INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, CPC.
ART. 1.021,
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos
fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a
pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os
motivos expendidos pela decisão recorrida. Incide na espécie a
Súmula 182/STJ.
2. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da
multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, no percentual de 1% sobre o
valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso
condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o, do
citado artigo de lei.
3. Agravo regimental não conhecido, com aplicação de multa."
(AgRg no
Rel. Ministro
,
AREsp 842.889/RS,
LUIS FELIPE SALOMÃO
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
05/04/2016,
11/04/2016)

Ante o exposto, não conheço do agravo interno e aplico à parte agravante a multa
prevista no
§ 4o, do
no importe de 1% (um por cento) sobre o valor
art. 1.021,
CPC/2015,
atualizado da causa, ressaltando-se, desde já, que a interposição de qualquer outro recurso ficará
condicionada ao depósito prévio da respectiva quantia, na forma do § 5o do mesmo
dispositivo legal.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55574798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:33
Código de Controle do Documento: ae29340f-3346-4ced-aabd-a18a31685a54

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.079.452 / SP
Número Registro: 2025/0403194-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00003067920258260361
10001216920248260616
20610510720258260000
3067920258260361
306792025826036110001216920248260616
306792025826036110001216920248260616332025
332025
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
AGRAVADO
: MARIA DAS GRACAS TOBIAS DA COSTA
ADVOGADOS : GILSON BATISTA TAVARES JUNIOR - SP297220
GILSON BATISTA TAVARES NETO - SP404760
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
AGRAVADO
: MARIA DAS GRACAS TOBIAS DA COSTA
ADVOGADOS : GILSON BATISTA TAVARES JUNIOR - SP297220
GILSON BATISTA TAVARES NETO - SP404760
Documento eletrônico VDA55855232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:00:50
Código de Controle do Documento: 913a57ba-b410-4af9-b140-eb5349358bed

GUSTAVO FUSCO FERREIRA - SP411369
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação
07/04/2026
13/04/2026,
de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:00:50
Código de Controle do Documento: 913a57ba-b410-4af9-b140-eb5349358bed